Tribunal: TJDFT
Processo: 0707836-04.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707836-04.2020.8.07.0004 APELANTE: BRADISEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PECAS LTDA APELADO: ERBSON ALVES DE FREITAS MOTA, EDNA ALVES DE FREITAS MOTA, WELLINGTON ALVES DE FREITAS MOTA DECISÃO 1. Trata-se de pedido cautelar incidental de sequestro do I/Porsche 911 Turbo (2010/2010), Placa GGV-0911/DF, Chassi WP0AD2993AS766137, Renavam 00209720034, formulado pela autora/apelante. Alega a apelante que a sentença condenou os apelados a devolveremlhe o veículo ou a indenizá-lo no valor de R$ 480.000,00. Esclarece que desde 2020vem procurando a satisfação dos seus direitos, enfrentando esquivas dos apelados, que sequer compareceram aos autos, desaparecendo desde a instauração do IP 530/2020 (estelionato), e que recentemente conseguiu localizar o bem, cujo sequestro é necessário até para garantia do cumprimento da obrigação de entrega da coisa certa. Requer (id 40805828) o deferimento da medida, a ser cumprido por Oficial de Justiça, inclusive em horário especial, na Quadra 93, L 27/1, Etapa 2, Céu Azul, Valparaíso de Goiás/GO. 2. O fumus boni juris decorre da própria sentença (id 40698948) que condenou os apelados a devolverem o veículo ou indenizarem a apelante no valor de R$ 480.000,00, assim como do CRV em nome do apelante (id 40698665). Por sua vez, o periculum in mora também se faz presente. Os apelados são revéis e o negócio desfeito pela sentença ensejou, juntamente com outros fatos típicos (em tese), o oferecimento de denúncia por estelionato (id 40698913). Nesse contexto, há o risco de que o bem desapareça, comprometendo eventual execução para entrega de coisa certa, ou que se deteriore, além do possível uso para a prática de infrações, quando mais não sejam administrativas. A restrição quanto à transferência e circulação do veículo - Renajud (id 40698690) - não assegura, por si só, a retomada do bem, nem o seu uso de fato. Assim, encontram-se presentes os pressupostos necessários para a concessão da medida pleiteada (CPC 300 e 301), com a ressalva de que inexiste perigo de irreversibilidade (CPC 300, §3o). 3. Defiro o sequestro do veículo supracitado, nomeando a apelante como depositária, com as restrições daí decorrentes, tais como a vedação de alienação, empréstimo, uso e alteração, dentre outras que impliquem disposição do bem. Expeça-se o respectivo mandado, a ser cumprido, inclusive em horário especial, por Oficial de Justiça na Quadra 93, L 27/1, Etapa 2, Céu Azul, Valparaíso de Goiás/GO (Provimento Geral da Corregedoria, art. 179), com prévia ciência da apelante, que poderá acompanhar a diligência. Eventual reforço deverá ser solicitado à Polícia Goiana. Brasília, 04/11/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator